Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL. AFASTADA. FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. ESCOLHA DOS MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL. IMPUGNAÇÃO ACATADA PELA COMISSÃO ELEITORAL. INOBSERVÂNCIA DO CRONOGRAMA PREVISTO NO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS NULLITÉ SANS GRIEF. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. FINALIDADE ATINGIDA. CONFLITO DE INTERESSE. IMPEDIMENTO DA CANDIDATURA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL MOVIDO EM FACE DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RAZOABILIDADE DOS MOTIVOS EXTERNADOS. IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA. SITUAÇÃO CAPAZ DE AFETAR A HIGIDEZ DO PLANO DE BENEFÍCIOS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA ENTIDADE. ATOS DE GESTÃO INTERNA. QUESTÃO MERITÓRIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rigor do disposto no artigo13 do Regulamento do Processo Eleitoral, não há razões para se declarar a nulidade do ato sem que haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (Princípio Pas de Nullité Sans Grief). Ao que se colhe, o prazo de 4 (quatro) dias para a chapa se defender da impugnação foi rigorosamente observado, pois prorrogado o termo final de apresentação de resposta à Comissão Eleitoral. Assim, mesmo frustrada a expectativa dos autores em relação ao cumprimento do cronograma inicialmente estabelecido pela Instituição, restou-lhes assegurado o exercício pleno ao contraditório frente à impugnação oposta à sua candidatura, atingindo a finalidade intrínseca do ato.
2. O conflito de interesse ocorre quando interesses privados se contrapõem a interesses coletivos, com potencialidade de influenciar de maneira inadequada o desempenho de determinada função.
3. O direito de concorrer às cadeiras dos órgãos fiscalizatórios e diretivos não é absoluto e admite limitações impostas em benefício dos interesses da própria Entidade Fechada de Previdência Complementar.
4. Não se mostra desarrazoada a conclusão da Comissão Eleitoral que exclui do pleito candidatos que litigam contra a Instituição de Previdência Complementar, diante da possibilidade de influírem nas decisões do Conselho em prejuízo do interesse coletivo.
5. A conclusão da Comissão Eleitoral, órgão competente para receber, impugnar homologar e divulgar inscrições de chapas de candidatos, foi devidamente motivada e amparou-se em fundamentos jurídicos idôneos, impossibilitando a incursão, pelo Poder Judiciário, no mérito da decisão, sob pena de, desconsiderando o conflito de interesses suscitado, colocar em risco o equilíbrio e a proteção dos planos de benefícios.
6. Preliminar de insuficiência do preparo recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido.